Tribunal: TJDFT
Processo: 0735234-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735234-64.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DÊNIO DANTAS DA SILVEIRA GÓES REPRESENTANTE LEGAL: BELMIRO DA SILVEIRA GÓES NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATÍVEL COM O PROCESSO DE EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INCABÍVEL. FORMULAÇÃO DE QUESITOS. DIREITO DAS PARTES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A liquidação da sentença deverá dar-se por arbitramento, uma vez que se trata de condenação ilíquida, a qual necessita da realização de perícia contábil para apreciar o valor devido à agravante, e inexistem fatos novos pendentes de apreciação. 2. Tratando-se de dívida solidária, é facultado ao credor propor a ação em relação a apenas um dos devedores, em observância ao disposto no art. 275 do CPC. 3. Havendo solidariedade entre a União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil, se a ação de liquidação de sentença for ajuizada em desfavor apenas do Banco do Brasil, a competência para análise do feito será da Justiça Estadual, conforme Súmula 508 do STF. 4. O instituto processual do chamamento ao processo é cabível apenas na fase de conhecimento, conforme prevê o artigo 131 do CPC. Com efeito, não se pode utilizar de tal argumento jurídico para incluir ente federativo e deslocar a competência para a justiça federal, em clara violação ao direito do credor de escolher contra o qual devedor proporá a execução. 5. Determinada a realização de perícia, na liquidação por arbitramento, aplicam-se as normas da regra pericial previstas no ordenamento legal, prevendo o art. 465 do CPC que a apresentação de quesitos constitui pretensão legítima das partes que não podem ser impedidas de fazê-la, sob pena de configuração de cerceamento de defesa. Ao juiz cabe apenas indeferir os quesitos impertinentes, nos termos do art. 470, inciso I, do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 509, inciso II, do CPC, ao argumento de necessidade de a liquidação de sentença trilhar o procedimento comum, a fim de individualizar o crédito e de demonstrar a titularidade do direito do exequente; e c) artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos da Lei Adjetiva Civil, porquanto entende que deve haver o chamamento da União e do Bacen ao polo passivo da presente demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, diante da condenação solidária. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 509, inciso II, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, acerca da necessidade de a liquidação de sentença ser processada por meio do procedimento comum, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027